Tribunal: TJSP
Processo: 2084183-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Denegação da benesse a pessoa jurídica – Ausência de comprovação de insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do que preceituam a legislação processual civil e a súmula 481 do STJ – Momentânea dificuldade financeira e existência de outros processos contra a agravante que não se revelam fatores suficientes

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Denegação da benesse a pessoa jurídica – Ausência de comprovação de insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do que preceituam a legislação processual civil e a súmula 481 do STJ – Momentânea dificuldade financeira e existência de outros processos contra a agravante que não se revelam fatores suficientes para caracterizar hipossuficiência financeira, sobretudo se considerado que a agravante constitui estabelecimento particular de ensino que se encontra em pleno funcionamento, desenvolvendo atividades lucrativas, o que é evidenciado, aliás, pelo próprio passivo que embasa seu pleito de gratuidade da justiça, benesse à qual definitivamente não faz jus – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000357310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084183-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante KIT
VESTIBULARES LTDA, é agravada ELIANE CAGNOTTO KOBORI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 19 de maio de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2084183-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.796
2
Voto no 13.796
Agravo de instrumento no 2084183-69.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
Agravante: Kit Vestibulares Ltda.
Agravada: Eliane Cagnotto Kobori
GRATUIDADE DE JUSTIÇA Denegação da benesse
a pessoa jurídica
Ausência de comprovação de
insuficiência de recursos para pagar as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, nos
moldes do que preceituam a legislação processual civil
e a súmula 481 do STJ
Momentânea dificuldade
financeira e existência de outros processos contra a
agravante que não se revelam fatores suficientes para
caracterizar hipossuficiência financeira, sobretudo se
considerado que a agravante constitui estabelecimento
particular de ensino que se encontra em pleno
funcionamento, desenvolvendo atividades lucrativas, o
que é evidenciado, aliás, pelo próprio passivo que
embasa seu pleito de gratuidade da justiça, benesse à
qual definitivamente não faz jus
Confirmação da
decisão agravada Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto contra decisão que, em autos de ação monitória,
rejeitou embargos declaratórios, mantendo aquela que denegou o benefício da
gratuidade da justiça à instituição de ensino autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2084183-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.796
3
Pede a agravante a reforma da decisão “...para o
deferimento do benefício da Assistência Judiciaria Gratuita a Agravante” Alega
para tanto que “...a Respeitável Decisão.... merece reforma, já que é divorciada
da situação fática e consubstanciará para a Agravante uma situação de flagrante
e inaceitável injustiça... Trata-se de Pessoa Jurídica Microempresa, com
despesas superiores à receita, em especial pela crise que assola o país desde
2015, conforme balanço do último exercício e balancetes atualizados que junta...
não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem
prejuízo da saúde financeira já abalada da empresa, conforme declaração de
hipossuficiência e cópia DER e balancete patrimonial... A prova de sua
miserabilidade é evidenciada por meio do balanço patrimonial dos últimos
exercícios... a sociedade empresária sofreu elevada inadimplência, somado ao
fato de ações nas áreas cíveis e trabalhistas... é microempresa, inscrita no
Simples Nacional, com parcos rendimentos, sendo a concessão do benefício a
única forma de preservar o acesso à justiça... o mínimo que se espera de um
juízo é que antes do sumário indeferimento é analisar de forma detalhada as
necessidades e possibilidades, sendo ainda questionável já que tal papel não lhe
é estabelecido, sendo a impugnação ato da parte adversa... o prejuízo financeiro
acumula o astronômico valor negativo de R$ 710.520,35..., ou seja, não há que
se falar em existência de ativo considerando que o passivo se materializa em
80%, comprometendo as finanças do Agravante...”.
Recurso tempestivo, isento de preparo e processado
sem a concessão de efeito suspensivo, ante seu imediato encaminhamento a
julgamento, dispensada a intimação da agravada para apresentação de
contraminuta, por desnecessidade da medida.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a decisão a seguir
transcrita:
“...Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2084183-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.796
4
Recebo os embargos de declaração opostos às fls.
36/38 para discussão.
Sustenta a embargante que a r. decisão de fls. 33/34,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita à embargante
foi omissa/ obscura, por deixar de analisar matéria
fática e indicar dispositivo legal que serviu de base
para a rejeição da benesse.
DECIDO.
Ao contrário do alegado pelo embargante a decisão
embargada não foi omissa, obscura ou contraditória,
pois analisou e enfrentou adequadamente os pontos
relevantes atinentes à questão da justiça gratuita.
Não obstante a tese apresentada, resta oportuno
ressaltar que a decisão embargada foi clara e
objetiva,
bem
como
indicou
dispositivo
constitucional pertinente e apontou entendimento
sumulado no sentido de que a graciosidade da
justiça somente é concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos
financeiros, o que não é o caso da embargante
empresa atuante no ramo de ensino particular
(cursos preparatórios para concurso) e que aufere
rendimentos regulares.
Portanto, verifica-se que os embargos opostos têm por
escopo, na verdade, a modificação da decisão, em
total arrepio ao sistema recursal estabelecido.
Ante o exposto, ante a ausência de quaisquer
omissões, contradições ou obscuridades, REJEITO os
embargos de declaração, mantendo-se a decisão
embargada como lançada Ato contínuo, decorrido o
prazo para o recolhimento das custas judiciais,
despesas processuais e taxa previdenciária de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2084183-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.796
5
mandato, tornem os autos conclusos para decisão,
conforme indicado na decisão embargada.
Intime-se e cumpra-se.” (destacado)
Diante disso e do que mais dos autos consta, a
rejeição do recurso é de rigor.
Inicialmente, é de se destacar que os documentos
carreados aos autos pela agravante aos autos do processo de origem e os que
instruíram a petição do presente recurso, por si sós, não comprovam insuficiência
de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, nos moldes do que preceitua a legislação processual civil e a
súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.
Não há prova cabal da impossibilidade da agravante
arcar com as despesas processuais sem prejuízo da manutenção das suas
atividades, notadamente, porque, na hipótese, as custas iniciais são devidas em
valor mínimo (R$ 138,05).
A momentânea dificuldade financeira retratada em
seus balancetes e a ventilada existência de outros processos contra a agravante,
não se revelam suficientes para caracterizar hipossuficiência financeira,
sobretudo se considerado que ela constitui estabelecimento particular de ensino
(curso preparatório para vestibulares) que se encontra em pleno funcionamento,
desenvolvendo atividades lucrativas, o que é evidenciado, aliás, pelo próprio
passivo que embasa seu pleito de gratuidade da justiça, benesse à qual
definitivamente não faz jus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2084183-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.796
6
Além disso, a decisão judicial está em consonância
com a atual jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE, EM
PRINCÍPIO,
DE
RECEBER
O
BENEFÍCIO.
DEFERIMENTO CONDICIONADO À COMPROVAÇÃO
DE QUE AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS NÃO LHE
PERMITEM
ARCAR
COM
AS
DESPESAS
DO
PROCESSO SEM COMPROMETIMENTO DE SUAS
ATIVIDADES OU SEM REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DE
SEU PATRIMÔNIO (ARTS. 98 E 99, §3o, DO
CPC/2015). REQUISITO NÃO VERIFICADO NO CASO
DOS
AUTOS.
INDEFERIMENTO
MANTIDO.
RECURSO IMPROVIDO. Cuidando-se a agravante de
pessoa jurídica, é possível a concessão dos benefícios
da gratuidade da justiça, desde que comprovadamente
não tenha condições de arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de
sua existência, conforme dispõem os arts. 98 e 99, §
3o, do CPC/2015, que dão aval à legislação anterior.
Todavia, no caso, não foi seguramente demonstrada a
impossibilidade alegada, razão pela qual não há
prevalência da presunção de necessidade para o fim
colimado, mantendo-se, portanto, o indeferimento
proferido em primeiro grau de jurisdição. (Agravo de
instrumento
no
2167861-16.2019.8.26.0000,
Rel.
Adilson de Araújo, J. 15.8.2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação monitória

Indeferimento da gratuidade da Justiça
Pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2084183-69.2020.8.26.0000 -Voto no 13.796
7
jurídica Instituto de ensino não gratuito, perseguindo
contraprestação financeira de serviços educacionais
inadimplidos Ausência de elementos demonstradores
da efetiva impossibilidade financeira momentânea do
postulante Decisão mantida Recurso não provido.
(Agravo
de
instrumento
no
2158899-04.2019.8.26.0000, Rel. Daniela Menegatti
Milano, J. 13.8.2019)
Em sendo assim, fica confirmada a r. decisão
agravada.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator